Tribunal: TJBA
Processo: 0584305-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584305-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO E HENRIQUE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME - ME e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES, FABRICIO VILA HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: AF VISTORIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO VILA HENRIQUE DOS SANTOS, FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR AF VISTORIAS LTDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR ANTONIO E HENRIQUE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A REALIZAÇÃO DA VISTORIA E A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO CONCRETIZADO ANTES DO SERVIÇO. DANO MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEFEITO NA VISTORIA QUE NÃO DETECTOU QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA COM DIVERSAS ADUTERAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização cumulada com a de Danos Morais ajuizada por ANTONIO E HENRIQUE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME que adquiriu veículo posteriormente identificado como clonado, após vistoria aprovada pela empresa
AF VISTORIAS LTDA
credenciada ao DETRAN.

Sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa de vistoria
AF VISTORIAS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) e exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

Primeiro recurso de Apelação interposto pela empresa AF Vistorias Ltda insurgindo-se contra sua responsabilidade civil, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de nexo causal, além de impugnar a concessão da gratuidade de justiça à parte ANTONIO E HENRIQUE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME.

Segunda apelação interposta por ANTONIO E HENRIQUE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME requerendo a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento de responsabilidade por danos materiais no valor de R$ 42.560,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a concessão da gratuidade de justiça à empresa ANTONIO E HENRIQUE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME; (ii) saber se a empresa de vistoria responde civilmente por falha em laudo que não identificou veículo clonado; (iii) saber se é devida indenização por danos materiais pela aquisição de veículo adulterado; (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de provas concretas da capacidade financeira da parte autora, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A empresa de vistoria responde civilmente pela emissão de laudo técnico que deixou de constatar sinais visíveis de adulteração, em desconformidade com sua obrigação técnica de verificação da integridade do veículo, configurando falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC.

A responsabilidade por danos morais está caracterizada pela apreensão do veículo e pelos transtornos gerados ao autor, conforme jurisprudência do TJTO (Apelação Cível n. 0003600-25.2021.8.27.2731).

Inexiste responsabilidade da empresa de vistoria pelos danos materiais, pois a vistoria ocorreu após a conclusão do negócio e não influenciou a aquisição do bem, rompendo-se o nexo causal.

O valor de R$15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme lição de Carlos Alberto Bittar, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

Tese de julgamento: A empresa de vistoria técnica credenciada ao DETRAN responde civilmente por danos morais decorrentes da emissão de laudo técnico que deixou de identificar sinais visíveis de adulteração em veículo posteriormente apreendido, não havendo, contudo, responsabilidade por danos materiais se a vistoria foi posterior à aquisição do bem e não influenciou a decisão de compra.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º e 11; 98, § 3º; 99, § 3º

Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 20

Jurisprudência relevante citada

TJTO, Apelação Cível, 0003600-25.2021.8.27.2731, Rel. JOÃO RODRIGUES FILHO, julgado em 25/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n.
0584305-80.2016.8.05.0001
, apelantes e apelados ANTONIO E HENRIQUE COMERCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA ME e AF VISTORIAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

II/L